Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719572-89.2024.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA DOS ANJOS DE FREITAS E ATLANTIS TECHNOLOGIES LTDA RECORRIDOS: L H ANTONIOLI LTDA E LUIZ HENRIQUE ANTONIOLI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos autos eletrônicos do Agravo de Instrumento, dispensa-se a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, § 5o, do CPC/15). 2. Caracterizado o questionamento de matéria relacionada a tese ainda não enfrentada e discutida nos autos, referente à incompetência territorial do foro de Brasília, afasta-se a alegação de preclusão, nos termos do art. 507 do CPC/15. 3. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa física ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 4. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, por inexistir a vulnerabilidade da empresa contratante. 5. Em que pese a existência e validade da contratação verbal, a legislação não admite, nessa modalidade contratual, a eficácia da cláusula de eleição de foro, que, além de expressa, deve obrigatoriamente se referir ao negócio jurídico específico, dispondo o art. 63, § 1o, do CPC/15 que “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”. 6. Ausente instrumento escrito devidamente assinado pelas partes, incabível a aplicação da eleição de foro suscitada pelos Autores, mormente porque os Réus ressaltam que jamais anuíram com a referida cláusula. 7. Diante da inexistência de cláusula de eleição de foro válida, depreende-se que a competência para a demanda é do foro de domicílio do devedor, consoante determinam o art. 53, III, “d”, do CPC/15 e art. 327 do Código Civil. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 141 e 492, todos do CPC, aduzindo ocorrência de julgamento ultra/extra petita, pois os recorridos não arguiram a incompetência relativa da Vara de Brasília; c) artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa, ao argumento de que os embargos opostos não são protelatórios; d) artigos 14 e 63, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a assinatura escrita não é requisito exigido por lei para a formação de contratos escritos. Suscitam dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 63, § 1o, do CPC com julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo; e) artigos 53, inciso III, alínea “d”, do CPC e 327 do Código Civil, pugnando pela manutenção da competência da Vara de Brasília para o julgamento do presente feito, em razão da cláusula de eleição de foro válida e livremente pactuada entre as partes, a qual não se sujeita à incidência da Lei 14.879/23. Requerem a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ MARQUES, OAB/DF 63.092, HENRIQUE BARROS DE MELO, OAB/DF 67.022, e MANOEL MAXIMIANO JUNQUEIRA FILHO, OAB/DF 44.576. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 10, 141 e 492, todos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso no que tange à apontada violação aos artigos 14, 53, inciso III, alínea “d”, e 63, § 1o, todos da Lei Adjetiva Civil e 327 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Ausente instrumento escrito devidamente assinado pelas partes, incabível a aplicação da eleição de foro suscitada pelos Autores, mormente porque os Réus ressaltam que jamais anuíram com a referida cláusula. (...) No caso, diante da inexistência de cláusula de eleição de foro expressa, a competência para a Ação originária é do foro de domicílio dos devedores, ora Réus, consoante determinam os artigos 53, III, “d”, do CPC/15 e 327 do Código Civil. (...)No caso, os devedores, ora Réus, são domiciliados em Natividade/TO” (ID 63117384). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ MARQUES, OAB/DF 63.092, HENRIQUE BARROS DE MELO, OAB/DF 67.022, e MANOEL MAXIMIANO JUNQUEIRA FILHO, OAB/DF 44.576. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020